Tribunal: TJDFT
Processo: 0714351-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714351-08.2023.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargados: Jean Claude Araújo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 64323552). De acordo com as regras previstas nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado IPREV no prazo de 10 (dez) dias, e Jean Claude Araújo no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator